Tribunal: TJDFT
Processo: 0745741-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745741-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA GRACA SIQUEIRA DE BRITO AGRAVADO: EDMILSON IRINEU CARNEIRO, JULIANA CUNHA CARNEIRO PARREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria da Graça Siqueira de Brito contra a r. decisão Id. 212990754, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0718679-38.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de despejo liminar. Pela decisão Id. 65631749, foi indeferido o pedido de despejo liminar e o Agravo de Instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo. Na petição Id. 65719703, previamente ao julgamento do recurso, o advogado da Agravante informa a renúncia ao mandato, bem como a notificação da sua constituinte (Id. 65719704). Determinada a intimação da Agravante para regularizar a representação processual (Id. 65758470), permaneceu inerte (Id. 67374153). No caso, o prazo para regularizar a representação processual se esgotou em 16/12/2024 (certidão Id. 67374153), sem qualquer providência, impondo-se, pois, o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora